Tribunal: TJSP
Processo: 2006364-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer c.c. indenizatória. Decisão interlocutória que indefere o pleito liminar formulado pelo consumidor. Insurgência. Desacolhimento. Direitos e obrigações relacionados a contrato de prestação de serviços educacionais e suposta cobrança indevida e abusiva por parte da agravada. Necessidade de contraditório pleno e dilação probatória. Não preenchimento dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer c.c. indenizatória. Decisão interlocutória que indefere o pleito liminar formulado pelo consumidor. Insurgência. Desacolhimento. Direitos e obrigações relacionados a contrato de prestação de serviços educacionais e suposta cobrança indevida e abusiva por parte da agravada. Necessidade de contraditório pleno e dilação probatória. Não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC. Temática remanescente ainda não examinada na origem. Supressão de instância e direta lesão ao princípio do duplo grau de jurisdição que deve ser evitada. Decisão mantida. Agravo desprovido.